Tribunal: TJDFT
Processo: 0724174-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabiano Rebello Horta Jardim contra decisão proferida pelo i. juiz da 1a Vara Cível de Brasília (Id 92207001 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença requerido pelo agravante em desfavor de Suely de Paula Rodrigues, processo 0720424-52.2020.8.07.0001, não reapreciou o requerimento de quebra do sigilo fiscal da agravada por meio do InfoJud, formulado em pedido de reconsideração, nos seguintes termos: NADA A PROVER quanto a reiteração do pedido de quebra do sigilo fiscal da parte executada e da sua companheira pelos mesmos motivos discorridos na decisão de id. 86572940, parágrafo terceiro. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 27654185, págs. 4-11), sustenta que esgotou as possibilidades de localização de bens da agravada extrajudicialmente depois que foi indeferida a pesquisa no sistema InfoJud para ter direito à realização dessa busca. Diz obtida a penhora da quantia de R$ 1.625,40, embora a dívida seja de R$ 308.643,99, atualizada até 29/8/2020. Argumenta que a execução é orientada pelo princípio da efetividade e consiste em meio para a satisfação do crédito reconhecido em favor do credor por decisão transitada em julgado. Ressalta não ser possível a invariável preservação da parte devedora, sob pena de tornar inefetivo o processo de execução. Afirma estar ciente do dever atribuído ao credor de indicar bens do devedor passíveis de penhora, todavia, com a implantação de sistemas informatizados, enfatiza que o Judiciário tem acesso rápido a dados importantes sobre bens, de modo que esperada sua cooperação para a efetividade do processo, a ser alcançada com a satisfação da obrigação exigida, consoante os artigos 6o e 8o, do CPC. Alega o esgotamento das diligências extrajudiciais a seu alcance para localização de bens da agravada com a pesquisa realizada em cartórios de imóveis em Macapá. Entende possível a pesquisa no InfoJud, em razão do insucesso de outras medidas judiciais e extrajudiciais na busca de bens da recorrida e de sua companheira, consoante jurisprudência coligida. Ao final, requer seja provido este Agravo de Instrumento para, reformando a r. decisão agravada, reformar a r. decisão agravada e determinar que seja realizada a consulta ao INFOJUD, determinando que sejam trazidas aos autos as 5 últimas Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), bem como as 5 últimas Declarações de Imposto de Renda da Agravada SUELY DE PAULA RODRIGUES e de sua companheira FRANCISCA MIRANDA DA SILVA. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 27654186 e 27654187). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o processamento, porquanto a reconsideração foi requerida somente depois de tentada a localização de bens imóveis em nome da agravada e de sua companheira em Macapá/AP, e não imediatamente após o indeferimento do pedido anterior de pesquisa de ativos no sistema InfoJud. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 3 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora